Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716086-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: THIAGO PERICLES VIEIRA CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O O advogado Sandro Soares Santos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de THIAGO PERICLES VIEIRA CAMPOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após requerimento do Ministério Público, em decisão prolatada em 31/05/2020, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121 caput c/c artigo 14, inciso II todos do CPB (tentativa de homicídio). O Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, ao realizar a audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente, fundamentando a sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novas infrações penais. Daí o presente habeas corpus, por meio do qual o impetrante sustenta que não estariam preenchidos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente possui residência certa, trabalha e faz cursos para melhorar sua posição perante a sociedade e que também não se eximirá de uma eventual sanção penal. Afirma que a decisão foi tomada com base em ilações e presunções, onde se adotou como medida de garantia da ordem pública a prisão preventiva do paciente, sendo certo que ele nada fez para que justificasse o seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer colocou em risco a integridade de outrem. Discorre, ainda, que é constrangimento ilegal decretar a prisão preventiva baseada em gravidade abstrata, quando há circunstâncias favoráveis em favor do paciente, pois não se trata de fatos, mas sim, de mera suposição de que o paciente irá cometer crimes se responder ao processo em liberdade. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado, sob ordem da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, ante a inexistência de fundamentação substanciosa. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista no ID no Num. 16813170, e tem o seguinte teor: “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. (...) A vítima ainda relatou que o fato ocorreu por conta de um desentendimento em relação a uma certa quantia em dinheiro dada em pagamento para abastecimento de combustível. A faca foi apreendida. Apesar da ausência do laudo de local e laudo de exame de corpo de delito ainda não estarem no APF, é certo que nesse período excepcional da pandemia causada pelo Covid-19, não se pode esperar que o Estado preste alguns serviços públicos (elaboração desses laudos) na velocidade de circunstâncias normais. Contudo, acompanha o APF o pedido de encaminhamento da vítima ao IML para a elaboração do exame de corpo de delito, o que no presente momento serve para indicar o mínimo de materialidade. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Com efeito, a gravidade em concreto do fato reforça a necessidade da prisão, pois o fato foi praticado com extremo dolo, diante do elevado número de agentes e ainda diante do fato de, antes de desferir a facada, os autuados terem espancado a vítima no momento em que ela exercia o seu digno trabalho. Ademais, o autuado Moisés é reincidente. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MOISÉS VIEIRA DA SILVA, filho(a) de Cleber Pereira Silva e Geraldina Vieira da Silva, nascido em 05/03/1984; e de THIAGO PERICLES VIEIRA CAMPOS, filho(a) de José Pericles Campos e Hildete Vieira dos Santos Campos, nascido em 28/07/1987, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I.". Nada mais foi requerido. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Roberto Moreira da Silva Filho, o digitei. Taguatinga - DF, domingo, 31/05/2020 às 13h09. FREDERICO ERNESTO CARDOSO MACIEL Juiz de Direito” Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Nesse diapasão, entendo que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Inicialmente, o crime imputado supostamente ao paciente prevê abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos de reclusão, conforme disposição do inciso I, do art. 313 do CP. Quanto ao segundo requisito, a gravidade concreta da conduta está evidenciada pela sua crueldade (agredir a vítima com chutes e várias facadas), suficiente para incutir periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Com base nesses pontos tem entendido esta Corte, vejamos: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES). PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas na forma tentada, por duas vezes, e do requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva. (...).” (Acórdão 1240574, 07062998220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, nota-se dos autos ter havido um desentendimento banal do réu com a vítima, demonstrando-se a periculosidade do paciente, tendo em vista que o conflito surgiu em razão de valores em pagamento para abastecimento de combustível. Para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a periculosidade do paciente, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, pelo menos em sede de análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de junho de 2020 13:47:40. ROBSON BARBOSA Desembargador